Tribunal: STF
Processo: ACO 3602
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro em face da União, objetivando a suspensão da inscrição do CNPJ de n° 02.932.524/0001-46, da antiga Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Estado do Rio de Janeiro, no Cadastro Único de Convênios – CAUC, em decorrência do convênio de nº 729680/2009.



    Inicialmente, após assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da controvérsia, deferi o pedido liminar, com a finalidade de determinar que a Ré suspenda a inscrição do supracitado CNPJ, do Cadastro Único de Convênios, em decorrência do convênio de nº 729680/2009 (eDOC 20).



    Em sede de contestação, a União reconheceu a procedência do pedido autoral. Nesse sentido, a partir da conclusão do julgamento do RE 1.067.086 (Tema 327), consignou o seguinte (eDOC 29, p. 15-16):



    “(...) tendo em vista (i) os princípios da eficiência, da economicidade e da colaboração processuais; e (ii) a autorização presente no art. 2º, IV e § 1º, da Portaria AGU nº 487, de 27 de julho de 20166 , alterada pela Portaria AGU nº 160, de 06 de maio de 20207 , e na Orientação em Matéria Constitucional nº 009/2020 da Secretaria-Geral de Contencioso desta AGU8 , a União, com fundamento no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, reconhece a procedência da presente ação, tão somente para o fim de obstar a inscrição do autor em cadastros federais de inadimplência, em decorrência do convênio nº 729680/2009 , até o julgamento de tomada de contas especial já instaurada perante o Tribunal de Contas da União, nos termos do RE nº 1.067.086-RG (Tema 327).”



    É o relatório. Decido.



    A ação deve ser extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento do pedido do Autor pela parte Ré. 



    Verifica-se, portanto, que a União reconheceu que a inclusão da inscrição da inscrição do CNPJ de n° 02.932.524/0001-46, da antiga Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) do Estado do Rio de Janeiro, no Cadastro Único de Convênios – CAUC, em decorrência do convênio de nº 729680/2009, se deu em momento anterior ao julgamento – pelo Tribunal de Contas da União – da respectiva Tomada de Contas Especial e, portanto, em desconformidade com os termos do julgamento do RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020.



    Diante do exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado, para determinar a retirada da inscrição da inscrição do CNPJ de n° 02.932.524/0001-46 do Cadastro Único de Convênios – CAUC, em decorrência do convênio de nº 729680/2009, até a conclusão pelo Tribunal de Contas da União de Tomada de Contas Especial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, a, do CPC/2015, e no art. 21, IX, do RISTF.



    Deixo de fixar os honorários de sucumbência em observância ao disposto no art. 19, § 1º, I, c/c art. 19-D, ambos da Lei nº 10.522/2002. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente